Tribunal: STF
Processo: RHC 66398
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO QUE NÃO SE ACOLHE, POIS O
PACIENTE E IMPETRANTE APENAS SE ESQUIVA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA
AFINAL ARGUI-LA. DANDO ENDERECOS TROCADOS, O PACIENTE COMPARECE A
JUÍZO, DA CIENCIA NO PROCESSO,PEDE A MANUTENÇÃO DO DEFENSOR DATIVO,
E NÃO COMPARECE A AUDIENCIA PARA SEU INTERROGATORIO. A CIENCIA NO
PROCESSO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA REVELIA.
ARTIFICIO QUE DESMERECE A SUPLICA, INCESSANTEMENTE REMETIDA A ESTA
CORTE.
RECURSO IMPROVIDO.